Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS, DIVÓRCIO E GUARDA. DIREITO DE CONCESSÃO DE USO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. BEM CONCEDIDO PELO PROGRAMA MORAR BEM. VINCULAÇÃO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PREVISÃO EXPRESSA. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. NECESSIDADE. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL À MULHER. DETENTORA DA GUARDA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Direitos possessórios sobre imóveis, especialmente em processo de regularização, como é o caso dos autos, possuem expressão econômica a possibilitar a partilha dos direitos, em que pese a não transferência da propriedade. 1.1. Comprovada a posse das partes, é possível, a priori, a partilha do dos direitos.
2. Embora seja possível a partilha do bem objeto de concessão de uso pelo Poder Público, diante da expressão econômica, as particularidades do caso dos autos revelam impedimento à efetiva divisão entre o ex-casal.
3. O art. 35-A da Lei n. 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, determina que “nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável”.
4. A Lei Distrital 4.996/2012 determina expressamente a aplicação da Lei n. 11.977/2009 (Minha Casa, Minha Vida). Em que pese a revogação do referido dispositivo em 30/06/2021, pela Lei Complementar Distrital 986/2021, o regime jurídico aplicável à partilha de bens é aquele vigente à época da aquisição do patrimônio (Precedente STJ REsp n. 1.124.859/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 27/2/2015).
5. No caso dos autos, que a escritura declaratória de reconhecimento de ocupação (ID 46456768, fls. 3 e 4), foi lavrada expressamente sob o âmbito de aplicação das Leis Distritais n. 3.877/06 e 4.996/2012. 5.1. À época da aquisição dos direitos de uso sobre imóvel era prevista expressamente a aplicação da Lei do Programa Minha Casa, Minha Vida e, portanto, do seu art. 35-A, sendo impositiva a transferência do bem à mulher, independentemente do regime de bens aplicável. 5.1. A proteção aos filhos exposta no parágrafo único, do art. 35-A, da Lei n. 11.977/2009, relativa ao detentor da guarda unilateral, resta observada, haja vista que a Apelada é detentora da guarda dos filhos do casal, em virtude de cumprimento de pena pelo Apelante, pelo estupro da filha.
6. Em que pese a alteração do julgamento, a Apelada não sucumbiu. Manutenção da condenação do Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, reformando a sentença, declarar a expressão econômica do direito de posse em virtude de concessão de uso de bem público, determinando, todavia, a exclusão do bem da partilha, conforme o art. 35-A, da Lei 11.977/2009.